Tribunal: TJDFT
Processo: 0748500-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE FLAGRANTE PREPARADO REJEITADAS. INGRESSO DOMICILIAR EM CONTEXTO DE FLAGRANTE. ATUAÇÃO DE AGENTE POLICIAL DISFARÇADO. SÚMULA 145/STF. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de violação de domicílio não prospera quando a entrada policial se dá em contexto de flagrante delito, fundada em razões objetivas posteriormente demonstradas, nos termos da Constituição Federal, art. 5o, XI, e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
2. Não configura flagrante preparado a atuação policial fundada em elementos probatórios razoáveis de conduta criminosa preexistente, especialmente em crimes permanentes e de ação múltipla, sendo legítima a utilização de agente policial disfarçado, nos termos da Lei no 11.343/2006, art. 33, § 1o, IV, d), afastada a incidência da Súmula 145 do STF.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de prova técnica, testemunhal e de confissão judicial, inviáveis a absolvição e a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal.
4. Ausentes circunstâncias concretas desfavoráveis e fixada a pena-base no mínimo legal, a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, com redimensionamento da pena.
5. É cabível o regime inicial aberto, nos termos do CP, art. 33, § 2o, c), quando a pena definitiva é fixada em patamar inferior a 4 anos.
6. Presentes os requisitos do CP, art. 44, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.